Tribunal: TJSP
Processo: 2031615-37.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Paciente que teria guardado e mantido em depósito mais de 2.000 porções de drogas variadas, além de ter admitido informalmente a traficância, afirmando que recebia aproximadamente R$ 1.000,00 por semana para guardar as drogas na sua

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Paciente que teria guardado e mantido em depósito mais de 2.000 porções de drogas variadas, além de ter admitido informalmente a traficância, afirmando que recebia aproximadamente R$ 1.000,00 por semana para guardar as drogas na sua residência e que o fazia há cerca de 01 ano, indicando envolvimento com o tráfico e possível dedicação à prática delitiva. Ordem denegada.